Tribunal: TJDFT
Processo: 0727765-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0727765-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERLANIO FERREIRA DE SENA IMPETRANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ERLANIO FERREIRA DE SENA, condenado como incurso nas sanções do art. 205, caput, c/c o art. 14, II e art. 29, todos do Código Penal (participação no crime de incêndio tentado), à pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, à razão mínima legal. A sentença manteve a prisão preventiva do paciente (ID 13306439). Alega o impetrante que o paciente faz jus à soltura para responder o processo em liberdade, já que teria ocorrido excesso de prazo para encaminhamento dos autos a esta instância recursal. Alega que o réu encontra-se preso por mais de 256 (duzentos e cinquenta e seis) dias sem que houvesse previsão para o julgamento do recurso de apelação, já que os autos foram enviados para digitalização. Informa que a sentença foi proferida em 08/08/2019 e, apesar de o juiz singular ter recebido a apelação em 14/10/2019, os autos foram encaminhados para o contador em 12/11/2019 e, em seguida, para digitalização em 04/12/2019, sendo que até o momento não foram enviados a este Tribunal para o julgamento do recurso. Aduz que a manutenção da segregação cautelar não se mostra compatível com o princípio da razoabilidade, bem como da presunção de inocência, devendo o paciente aguardar em liberdade até o trânsito em julgado. Requer, ao fim, a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares diversas à prisão e, no mérito, pede a confirmação da liminar (ID 13306916). A inicial veio acompanhada de documentos (ID 13306439). Relatado o necessário. DECIDO. O réu foi condenado pela prática do crime de incêndio tentado, pois, no dia 30/10/2018, por volta das 22h10, o representado Rosivaldo da Cruz Cardoso teria ateado fogo em espumas colocadas em cima do pneu da viatura descaracterizada, qual seja VW/Gol, ano e modelo 2011, cor vermelha, placas JGJ 7542/DF, causando danos ao patrimônio do Distrito Federal. Em diligências, a polícia apreendeu imagens de circuito interno de segurança dos estabelecimentos próximos ao local dos fatos, as quais foram essenciais para que Rosivaldo Cardoso fosse identificado de imediato. Em seu interrogatório extrajudicial, Rosivaldo Cardoso, representado em situação de rua, afirmou que cometeu o crime em comento a mando de “Lano” que foi identificado como Erlanio Ferreira de Sena, ora paciente. Verificou-se que o veículo já pertenceu ao paciente que o perdeu após condenação por tráfico de drogas em 2011. Apurou-se que o paciente ofereceu R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para que Rosivaldo Cardoso ateasse fogo na viatura. Pois bem. O paciente foi preso preventivamente em 05/04/2019 e a instrução correu regularmente até a prolação da sentença condenatória em 08/08/2019, culminando na condenado como incurso nas sanções do art. 205, caput, c/c o art. 14, II e art. 29, todos do Código Penal (participação no crime de incêndio tentado), à pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, à razão mínima legal. A sentença manteve a prisão preventiva do paciente. Portanto, não há que se falar em excesso de prazo, mesmo o réu estando preso há mais de 256 (duzentos e cinqüenta e seis dias), tendo o recurso de apelação sido interposto e o processo encaminhado à digitalização no dia 04/12/2019. Convém assinalar que a digitalização dos autos é medida que visa tornar mais célere a prestação jurisdicional. Aliás, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para “processo sem dilações indevidas”, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido leciona Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2a edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais) Assim, não havendo constrangimento ilegal a ensejar o relaxamento da prisão preventiva, porquanto houve a necessidade de digitalização dos autos o que justifica uma maior demora no desfecho da ação penal, o que, por si só, não configura constrangimento ilegal. Demais disso, em consulta processual, verifiquei que o recurso de apelação foi recebido no dia 14/10/2019 e os autos já se encontram digitalizados (17/12/2019), portanto voltará à tramitação normal. Nestes termos, de acordo com o que consta dos autos, a atividade jurisdicional não tem se desenvolvido com a alegada demora excessiva, e a evolução processual ocorreu conforme previsto nas normas legais. E, ainda, a demora na remessa da apelação para a segunda instância não interfere diretamente na manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos previstos no art. 312 do CPP, consoante o caso dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR do presente habeas corpus. Dispenso as informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após venham-me conclusos os autos. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 19:50:44. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator